Tribunal: TJMT
Processo: 1005031-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005031-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OLGA MEOTTI STELLA - CPF: 031.747.589-47 (AGRAVADO), OLINDO STELLA - CPF: 156.178.909-72 (AGRAVADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA

–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO

– APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF”
(TJ-MT 10079811720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005031-35.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

OLGA MEOTTI STELLA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença no. 1000156-07.2022.8.11.0005, ajuizada por
OLGA MEOTTI STELLA E OUTRO
, que recebeu o feito como liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 509, I do CPC.

O banco agravante aduz em suas razões recursais que
“trata-se, na origem, de liquidação provisória da sentença, referente à decisão (não transitada em julgado) proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. no 1.319.323-DF, onde ficou determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural indexadas aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90)”
(sic).

Afirma que
“na Ação Civil Pública em questão, houve a condenação solidária dos réus, Banco do Brasil, BACEN e UNIÃO à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento com atualização de índice tido por ilegal”
(sic).

Discorre que
“em que pese a decisão na Ação Civil Pública ser genérica e ainda não ter transitado em julgado, o Agravado ingressou em Juízo requerendo a liquidação de sentença, afirmando fazer jus a devolução dos valores cobrados a maior nas Cédulas 88/00316-7 e 89/00036-6”
(sic).

Anota que
“não obstante o decisum proferido na Ação Civil Pública ser genérico e ainda
não ter transitado em julgado
e desconsiderando o que constou expressamente no Acórdão dos EDcl no RECURSO ESPECIAL no. 1.319.232 – DF, de 25/09/2015, o Juízo Singular recebeu o feito na forma do art. 509, I do CPC (liquidação de sentença por arbitramento), ou seja, de forma diversa da liquidação provisória de sentença pelo rito comum (art. 509, II C/C art. 511 do CPC)”
(sic).

Defende a ocorrência da violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), na medida em que
“o Juízo Singular proferiu decisão determinando o prosseguimento do feito por rito diverso da liquidação provisória pelo procedimento comum, como “liquidação por arbitramento” (...) sem intimação do Agravante para se manifestar a respeito do pedido”
(sic).

Destaca, ainda, que o
decisum
viola ao disposto nos artigos 7o, 509, II e 511 do CPC/2015, haja vista
“a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos ou arbitramento”
(sic).

Invoca, ademais, a aplicação ao caso concreto do
“tema 482 do STJ, pois no julgamento do REsp no 1.247.150/PR, o STJ fixou orientação que “a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC”
(sic).

A par desses argumentos,
“requer, liminarmente a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida”
(sic). No mérito, postula pelo provimento deste instrumento.

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim, em 30/03/2022, conforme Id
123269955, sobrevindo a interposição de agravo interno (Id 126036181).

Contrarrazões ao agravo de instrumento ofertado no Id. 126036179, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

Contrarrazões ao agravo interno ofertadas pelo banco no Id. 129166182.

Preparo recolhido (Id 121811969).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4101.3400
(ACP 94.0008514-1)
, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas n.o. 88.00316-7 e 89.00036-6.

Na aludida sentença coletiva
foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32%, ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no
8.088
/90).

Na hipótese dos autos, a insurgência recursal versa sobre a decisão do magistrado
a quo
que recebeu a pretensão de liquidação individual de decisão de ação coletiva e determinou o processamento mediante liquidação por arbitramento.

A parte agravante sustenta a necessidade de reforma do
decisum
e que a liquidação do julgado seja realizada de acordo com rito comum previsto no art.
509
, II c/c art.
511
do
CPC
, ao argumento que a ação coletiva não ostenta eficácia executiva, necessitando de prévia liquidação, que não se pode dar por simples cálculos aritméticos.

Pois bem.
Da análise da situação concreta, tenho que
a decisão hostilizada merece ser reformada.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.
2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
3. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021)

Dessa forma,
em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial.

Nesse trilhar é o entendimento deste Sodalício,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESCABIMENTO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial
no EREsp 1705018/DF. Recurso provido.”
(TJ-MT 10079811720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.”
(RAI n. 1002549-17.2022.8.11.0000, 4a Câmara Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Julgamento: 24.03.22)

Por derradeiro, diante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão
a quo
, determinar que
a liquidação de sentença tramite pelo procedimento comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022